Tribunal: TCU
Processo: 020.434/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7609/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.434/2024-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Claudia Moreira de Oliveira Santos (XXX.520.927-XX); Antonia da Silva Agria (XXX.061.067-XX); Dayse Maciel Peres (XXX.960.417-XX); Denise Maciel Peres Andrade (XXX.424.077-XX); Elaine Moutinho Peres (XXX.721.757-XX); Eryka Vianna Nery Costa (XXX.688.697-XX); Geane Eliza Franca Costa (XXX.519.977-XX); Leda Motta Nery Costa (XXX.050.027-XX); Nadyr Moreira (XXX.092.307-XX); Pedrina dos Santos Cesar (XXX.422.777-XX); Regine Elize Franca Costa (XXX.316.607-XX); Severina Benedita dos Santos (XXX.373.197-XX); Simone Goncalves Pereira (XXX.842.127-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.